Tribunal: TJDFT
Processo: 0745099-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA DIFUSÃO ILÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CRIME DE NATUREZA MÚLTIPLA. TRAZER CONSIGO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. LOCAL DE RECREAÇÃO COLETIVA. ART.40, INCISO III DA LEI no 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, § 4o, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) avaliar a aplicabilidade da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, em razão do local da infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. O fato de não ter havido a confirmação judicial da confissão promovida na fase inquisitorial, em nada prejudica a moldura fática descrita nos autos, tampouco o acervo probatório produzido na fase extrajudicial e em juízo, porquanto corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos.
5. O tipo descrito no art. 33 da Lei no 11.343/2006 é de natureza múltipla, ou seja, todas as condutas ali descritas – dentre as quais “trazer consigo” – enquadram-se na tipificação do crime de tráfico de drogas, não sendo necessário que o agente seja flagrado comercializando a substância para que sua conduta configure tráfico ilícito de entorpecentes.
6. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, relativa à prática do crime em local de recreação coletiva, é de caráter objetivo, sendo desnecessária a prova de que o tráfico se destinava aos frequentadores do local.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, § 4o, e 40, III; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Código Penal, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 810.785/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/04/2023; STJ, AgRg no HC no 763.712/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 25/10/2022, DJe 14/11/2022; STJ, AgRg no HC no 640.352/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/09/2021, DJe 20/09/2021; TJDFT, Acórdão no 1650200, 07417616320218070001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 07/12/2022, PJe 05/01/2023; TJDFT, Acórdão no 1623290, 07351335820218070001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 29/09/2022, PJe 07/10/2022; TJDFT, Acórdão no 1888154, 07353520320238070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 04/07/2024, PJe 17/07/2024; TJDFT, Acórdão no 1887269, 07293874420238070001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 04/07/2024, PJe 14/07/2024.